Tribunal: TJSP
Processo: 0001591-57.2015.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça no âmbito da violência doméstica (artigo 147, caput, c.c o art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação do réu – Defesa requer a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena imposta pela primeira instância, de modo genérico – Parcial cabimento – Absolvição – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça no âmbito da violência doméstica (artigo 147, caput, c.c o art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação do réu – Defesa requer a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena imposta pela primeira instância, de modo genérico – Parcial cabimento – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovadas – O réu, munido de uma faca, ameaçou verbalmente a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na presença da filha dela – Declaração da vítima e depoimento testemunhal prestados de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Declaração da vítima e depoimentos testemunhais prestados de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção, inexistindo circunstâncias que lhes retirem a idoneidade – Redimensionamento da pena – Cabimento – A exasperação da pena-base em 2/3 (dois terços) pela agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal se revela excessiva – Redução para 1/6 (um sexto), tornando-se a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em casos análogos – Ausência de insurgência contra o regime fixado para cumprimento da pena corporal (aberto) – Afastamento "ex officio" da condição do artigo 78, § 1o, do Código Penal, mantendo-se apenas as condições previstas no § 2o do referido dispositivo legal – Sentença condenatória parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ALTERAÇÃO "EX OFFICIO" DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001591-57.2015.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante JURACI
FERREIRA LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
2
VOTO no 10604 (físico) JV
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491
Recorrente: JURACI FERREIRA LOPES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a
Vara
da
Comarca
de
Rancharia
(FAB)
APELAÇÃO CRIMINAL
Ameaça no âmbito da violência
doméstica (artigo 147, caput, c.c o art. 61, inciso II, alínea “f”,
do Código Penal) Sentença condenatória Apelação do réu
Defesa requer a absolvição, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena imposta pela
primeira instância, de modo genérico
Parcial cabimento

Absolvição Impossibilidade Materialidade e autoria delitiva
comprovadas
O réu, munido de uma faca, ameaçou
verbalmente a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na
presença da filha dela Declaração da vítima e depoimento
testemunhal prestados de forma firme e convincente, em
harmonia com os demais elementos de convicção

Declaração da vítima e depoimentos testemunhais prestados
de forma firme e convincente, em harmonia com os demais
elementos de convicção, inexistindo circunstâncias que lhes
retirem a idoneidade
Redimensionamento da pena

Cabimento A exasperação da pena-base em 2/3 (dois terços)
pela agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal se revela excessiva
Redução para 1/6 (um sexto),
tornando-se a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias
de detenção
Precedentes desta Colenda 16a Câmara de
Direito Criminal em casos análogos Ausência de insurgência
contra o regime fixado para cumprimento da pena corporal
(aberto) Afastamento “ex officio” da condição do artigo 78, §
1o, do Código Penal, mantendo-se apenas as condições
previstas no § 2o do referido dispositivo legal
Sentença
condenatória
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
ALTERAÇÃO
“EX
OFFICIO” DAS CONDIÇÕES DO “SURSIS”.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
JURACI FERREIRA LOPES contra a r. sentença de fls. 147/153, que o condenou
como incurso no artigo 147, caput, c.c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
3
Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 20
(vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições previstas no artigo 78, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
Nas razões de fls. 164/167, a defesa sustenta a necessidade
de absolvição, por insuficiência probatória.
Procura demonstrar que, caso esta Colenda Câmara entenda
de modo diverso, deve haver, pelo menos, a redução da reprimenda imposta pela
primeira instância.
Pede o provimento do recurso, para o mencionado fim.
Contrarrazões a fls. 170/172.
A
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 178/185).
É o relatório.
Respeitado o entendimento adotado pelo Meritíssimo Juiz da
Causa, o recurso comporta parcial provimento, apenas no tocante à dosimetria da
pena.
De acordo com a denúncia, “(...) no dia 07 de fevereiro de
2015, às 19h, na Rua Allan Kardec, no 381, nesta cidade e Comarca de
Rancharia, JURACI FERREIRA LOPES, qualificado à fl. 16, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06,
ameaçou, por palavras, sua ex-amásia, Maria Aparecida da Silva, de causar-lhe
mal injusto e grave. Segundo o apurado, o denunciado conviveu em união estável
com a vítima por cinco anos, tendo já terminado e reatado o relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
4
diversas vezes.
Na fata dos fatos, o denunciado ligou o dia todo pedindo para
que a vítima fosse até sua casa e como ela estava com familiares, afirmou que
não poderia ir a casa dele e ele também não podia ir à sua casa. Ocorre que,
diante disso, o denunciado ligou novamente afirmando que iria até a casa dela e
quando lá chegou, a vítima saiu na calçada para atendê-lo, momento em que ele
levantou a camiseta e mostrou uma faca dizendo que era para ela” (sic) (fls.
02D/03D).
A materialidade delitiva ficou provada pelo requerimento de
medidas protetivas (fls. 02/03), pelo termo de representação (fl. 04), pelo boletim
de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e preensão (fls. 12/13), bem
como pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Na fase investigativa, o réu negou a prática delitiva.
Posteriormente, em juízo, deixou de apresentar sua versão dos fatos, pois foi
declarado revel (fl. 128).
Ratificando integralmente sua declaração prestada em solo
policial, a vítima M. A. S. declarou, em Juízo, que namorava o acusado, mas ele
não gostava dos seus filhos. Afirmou que, no dia dos fatos, seus filhos estavam
presentes na sua residência, tendo o acusado permanecido em um bar durante
todo o dia ingerindo bebida alcoólica. Relatou que Juraci lhe telefonou diversas
vezes pedindo que fosse até o bar, sendo que, após muita insistência, disse que
iria tomar banho e já se encaminharia para o local. Todavia, sem motivo algum, o
acusado disse que ela não mais precisava comparecer ao local, pois iria até sua
residência “acabar com tudo”. Assustada, telefonou para sua filha Silvana e
relatou o ocorrido, tendo ela vindo ao seu encontro. Pouco tempo depois, o réu
compareceu à sua residência e, diante dela e de sua filha, levantou a blusa e
mostrou que estava munido de uma faca, dizendo em tom ameaçador que “a faca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
5
era para lhe matar”. Disse que a policia militar estava passando pelo local e,
diante da situação, realizou a prisão do acusado e da faca que o mesmo portava.
Esclareceu já ter sido ameaçada pelo réu em oportunidades anteriores, tendo ele,
inclusive, arremessado um tijolo na sua janela, dizendo que iria “jogar o caminhão
em direção à sua residência”. Por fim, afirmou ter se separado do réu no dia dos
fatos e requerido medidas protetivas, mas ele não respeitava a ordem judicial e
continuava a passar defronte à sua residência (fl. 94 mídia audiovisual).
A testemunha Silvana da Silva Oliveira, filha da vítima,
declarou em juízo que, no dia dos fatos, estava em sua residência quando
recebeu um telefonema de sua genitora, no qual ela alegava que o acusado teria
ficado o dia todo ingerindo bebida alcoólica e telefonado proferindo ameaças,
dizendo que iria “acabar com tudo”. Relatou que sua genitora ficou muito
temerosa e pediu sua ajuda, razão pela qual se dirigiu até a residência dela e lá
se deparou com o acusado no interior da área do imóvel, munido de uma faca,
próximo à sua genitora, que estava deveras assustada. Por fim, confirmou que o
réu foi preso por policiais militares que patrulhavam a área, alegando ter
presenciado quando o réu exibia a faca que portava e, em tom ameaçador, dizia
que iria matar a vítima e acabar com tudo (fl. 96 mídia audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Luciano Apolinário Aprígio de
Carvalho, policial militar que participou da ocorrência, declarou em juízo que, no
dia dos fatos, realizava patrulhamento de rotina, momento em que foi acionado
pela filha da vítima e recebeu a informação de que o réu estaria ameaçando sua
genitora de morte, munido de uma faca. Relatou que, ao ver a viatura policial, o
acusado jogou fora a faca que portava, sendo preso e conduzido à delegacia.
Confirmou, ao final, que Juraci estava alterado e agressivo e não aceitava o fim
do relacionamento entre ele e a vítima (fl. 98 mídia audiovisual)
Na espécie, a negativa apresentada pelo réu (apenas nas
razões deste recurso, já que foi revel) não encontra respaldo em qualquer
elemento probatório existente nos autos, cumprindo ressaltar que contra ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
6
pesam a declaração da vítima e os depoimentos das testemunhas presenciais
Silvana e Luciano, que foram ouvidas sob o crivo do contraditório e apresentaram
versões harmônicas e compatíveis com os exatos termos da denúncia, não
havendo qualquer indício de que tivessem interesse concreto de incriminar
indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova
idôneo para embasar a condenação.
Cumpre ressaltar que, nos crimes previstos na Lei Maria da
Penha, por serem normalmente cometidos em contexto doméstico, na maioria
das vezes sem testemunhas presenciais, a palavra de vítimas é de extrema
relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda 9a Câmara
de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal
Violência
doméstica Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal
Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal
Autoria e Materialidade comprovadas
Palavra da vítima

Relevância
Prova técnica atestando a lesão
Prova
testemunhal Confissão extrajudicial - Incabível a alegação de
insuficiência probatória
Condenação mantida
Pena

Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma exacerbada

Redução Necessidade Todavia, mantida a consideração
dos maus antecedentes - A elevação da pena em razão dos
maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele que
caracterizou a reincidência
Condenações antigas

Irrelevância
As condenações atingidas pelo denominado
período depurador, a que se refere o artigo 64, inciso I, do
Código Penal, podem ser consideradas para elevação da pena-
base, vez que são aptas para caracterizar maus antecedentes
APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
7
3000932-93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. em
08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por
insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relato contundente da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a versão do acusado,
ainda mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos
fatos. Pena fixada com critério. Regime inicial aberto. Apelo
não
provido”
(Apelação
Criminal
no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j.
em 01/02/2018).
“LESÕES
CORPORAIS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E
AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
PENAS E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
afastada a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis
pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP
RECURSO parcialmente PROVIDO” (Apelação Criminal no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
Para que não haja dúvida, ainda que não tenha sido
expressamente alegado pela combativa defesa, não se pode cogitar a atipicidade
da conduta por ausência de dolo específico.
Não há que se reconhecer, na espécie, ausência de dolo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
8
mesmo, de dolo eventual, uma vez que as provas encartadas aos autos (a
começar pelas próprias declarações da ofendida) comprovam a presença de dolo
direto do crime de ameaça, praticada no contexto da violência doméstica (na
modalidade psicológica) contra a mulher (artigo 147, do Código Penal, c.c. artigo
7o, inciso II, da Lei n° 11.340/2006).
O réu, munido de uma faca, ameaçou verbalmente a vítima de
causar-lhe mal injusto e grave, na presença da filha dela (a testemunha Silvana).
A ameaça é crime formal e se consuma no instante em que
proferida, desde que se mostre idônea a atemorizar a vítima, o que restou
devidamente provado. O caso concreto se amolda perfeitamente ao tipo. No
retrospecto de violência doméstica, as palavras de Juraci se mostraram
suficientes para incutir sério temor na vítima, que, apavorada, pediu ajuda para
sua filha, pugnou pela concessão de medidas protetivas de urgência e
representou criminalmente contra o acusado.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, em casos análogos:
“PENAL.
APELAÇÃO.
AMEAÇA,
NO
CONTEXTO
DA
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
CONTRA
A
MULHER,
E
DESOBEDIÊNCIA

PROVAS
SUFICIENTES
PARA
CONDENAÇÃO PELOS DOIS DELITOS
TIPICIDADE
EVIDENCIADA DO CRIME DE AMEAÇA IMPOSSIBILIDADE
DO AFASTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
DETRAÇÃO QUE DEVE SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES, COMPETENTE PARA TANTO.
1) Autoria e materialidade delitiva comprovadas no caso
concreto pelas peças de informação e pelas provas colhidas
sob o crivo do contraditório Negativa do acusado, que se
tornou revel, não comporta plausibilidade, já que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
9
escorada em nenhum elemento de convicção dos autos

Palavra da vítima de relevância ímpar ao esclarecimento dos
fatos
Precedentes jurisprudenciais
Outros elementos de
convicção que a confirmam, como a apreensão da arma
utilizada na ameaça ('podão') e testemunho de policial.
Condenação mantida.
2) Atipicidade
Tese absolutória sustentada em suposta
ausência de dolo específico
Descabimento
O acusado
ameaçou a vítima de morte, munido de podão e, não satisfeito,
ainda manifestou intenção de envenenar a companheira e as
filhas dela Não apenas o conteúdo preenche a moldura típica
do artigo 147 do Código Penal, como também se mostrou
suficiente para incutir sério temor na vítima que, apavorada,
chamou a polícia militar e representou criminalmente contra o
acusado

Embriaguez
voluntária
que
não
exclui
a
imputabilidade penal (artigo 28, II, do Código Penal)
É
irrelevante se houve posterior reate da relação amorosa na
configuração das figuras típicas da ameaça e da
desobediência (já que o contato do acusado se deu após a
ofendida ter sido judicialmente contemplada com medidas
protetivas).
3) Pena Afastamento da pena pecuniária Descabimento
Juízo da instrução que pode avaliar o tempo de prisão
provisória apenas para determinar regime de início de pena
corporal. Inteligência do artigo 387, §2o, do CPP. Detração de
competência do Juízo das Execuções Artigo 66, III, 'c', da Lei
no 7.210/1984. Recurso desprovido, afastado, ainda, o pedido
subsidiário” (Apelação Criminal no 0003417-21.2014.8.26.0664,
Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. em 31/03/2016) grifei.
“PRELIMINAR vítima que não deseja prosseguir com o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
10
irrelevância da retratação após o recebimento da denúncia
artigo 16 da Lei Maria da Penha retratação que deveria ter se
dado até o recebimento da denúncia para extinguir a
punibilidade
VIAS DE FATO ausência de dolo por parte do acusado
ausência de intenção de ofender a integridade física acusado
que durante a discussão segurou a vítima pelos braços

absolvição.
AMEAÇAS materialidade prova oral e a cópia do e-mail
enviado demonstram que o acusado em duas ocasiões
ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave por meio
de palavras. Na primeira ocasião, em 03 de março de 2015,
disse o acusado que 'acabaria com a vida da vítima' e na
segunda ocasião, no dia 06 de março, disse que 'quebraria a
cara' dela.
AMEAÇAS autoria acusado que negou a prática delitiva
vítima que confirmou as ameaças em dias diversos validade
de suas declarações conduta que gerou temor na vítima e,
portanto, é típica ânimo exaltado que não afasta a relevância
penal da conduta.
PENAS primeira fase pena no mínimo segunda fase
violência doméstica, reincidência e confissão afastamento do
aumento pela reincidência já que não houve condenação, mas
extinção da pena pela suspensão condicional do processo
terceira fase ausência de circunstâncias concurso material.
REGIME
aberto
provimento para fixar o regime mais
brando.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
cabimento

suspensão pelo prazo de 02 anos” (Apelação Criminal no
0001719-49.2015.8.26.0565, Rel. Des. Lauro Mens de Mello,
12a Câmara Criminal Extraordinária, j. em 14/12/2017) grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
11
Dessa forma, sendo a prova oral coerente com os elementos
coligidos durante a persecução penal, há um conjunto probatório suficiente a
ensejar a condenação, não prosperando, portanto, o pleito de absolvição, de
modo que a condenação era mesmo de rigor.
Quanto à dosimetria, verifica-se que, na primeira fase, a pena-
base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, considerando as
circunstâncias judiciais favoráveis.
Na segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal, a reprimenda foi elevada em 2/3 (dois terços). Neste
ponto, porém, respeitado o entendimento adotado pelo Meritíssimo Juiz da
Causa, verifico não haver qualquer justificativa para o acréscimo aplicado, motivo
pelo qual reputo mais adequada a exasperação da pena à razão de 1/6 (um
sexto), tornando-se definitiva, na terceira e última fase da dosimetria, em 01 (um)
mês e 05 (cinco) dias de detenção, considerando a inexistência de causas de
aumento e/ou diminuição.
Observo que o recorrente não se insurgiu contra o regime
fixado para cumprimento da pena corporal. De qualquer modo, o regime aberto foi
devidamente justificado e não comporta qualquer reparo.
Por fim, verifico que o douto Magistrado “a quo” concedeu ao
réu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições previstas no artigo 78, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
Neste aspecto, ainda que não tenha havido insurgência
específica por parte do combativo defensor, entendo haver excesso punitivo,
pois, ao estabelecer como condição do “sursis” a prestação de serviços à
comunidade pelo prazo de 01 (um) ano, na prática, isso acaba por atribuir ao réu
pena mais severa do que a efetivamente aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-57.2015.8.26.0491 -Voto no
12
Dessa forma, altero de ofício as condições impostas pela
primeira instância, para manter apenas aquelas previstas no artigo 78, § 2o, do
Código Penal.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 16a Câmara de direito
Criminal, em caso análogo:
“Apelação. Ameaça no âmbito doméstico. Apelo defensivo.
Alegada fragilidade probatória. Não-ocorrência. Negativa do
réu em solo policial isolada dos autos. Revelia decretada.
Versão acusatória confirmada pela vítima e por testemunha
presencial. Ameaça de morte proferida para que ofendida
desistisse de processo judicial no qual discutia-se pensão
alimentícia. Condenação mantida. Penas. Elevação em 2/3
pela agravante do art. 61, II, f, do CP. Acréscimo excessivo.
Redução para 1/6. Sursis. Condição do art. 78, § 1o. Alteração
para o art. 78, § 2o, b e c. Apelo parcialmente provido”
(Apelação Criminal no 0001072-48.2016.8.26.0491, Rel. Des.
Guilherme de Souza Nucci, j. em 23/04/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para (1) fixar a reprimenda em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção, em regime inicial aberto, e (2) afastar de ofício a condição do “sursis”
prevista no artigo 78, § 1o, do Código Penal, mantendo apenas aquelas previstas
no § 2o do referido dispositivo legal, tal como fixadas pela primeira instância.
OSNI PEREIRA
Relator